Tribunal: TJES
Processo: 5004234-72.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2022-10-13

Ementa:
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL
. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
QUANTUM DEBEATUR
. APURAÇÃO EM PERÍCIA. ADEQUAÇÃO AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EVENTUAL DESCONFORMIDADE COM AS CONDENAÇÕES IMPOSTAS NA DEMANDA. LIMITAÇÃO COGNITIVA DA FASE LIQUIDATÓRIA. FATOS SUPERVIENTES. POSSIBILIDADE DE POSTERIOR ARGUIÇÃO EM EVENTUAL IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Constitui matéria de ordem pública a questão atinente à conformidade, ou não, do
quantum
apurado em sede de Liquidação de Sentença à luz dos comandos condenatórios impostos na demanda, eis que a apreciação de tal aspecto consiste precipuamente em identificar se houve eventual vulneração à coisa julgada emanada do título executivo judicial objeto da fase liquidatória. Precedente Superior Tribunal de Justiça.

II.

In casu
, na medida em que o Magistrado de Primeiro Grau, por meio da Decisão recorrida, homologou os cálculos do perito, pois, na sua compreensão, “
atendem aos critérios fixados no título judicial
”, infere-se que a controvérsia central deste recurso gravita em torno do exame quanto à adequação, ou não, do
quantum
apurado à vista dos limites das condenações impostas na demanda.

III.
De acordo com a precisa advertência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
o juízo de liquidação pode interpretar o título formado na fase de conhecimento, com o escopo de liquidá-lo, extraindo-se o sentido e alcance do comando sentencial mediante integração de seu dispositivo com a sua fundamentação, mas, nessa operação, nada pode acrescer ou retirar, devendo apenas aclarar o exato alcance da tutela antes prestada" (AgInt no REsp n. 1.599.412/BA, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/12/2016, DJe 24/2/2017). (...)
” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.518.576/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019, DJe de 6/11/2019).

IV.
Na espécie, conclui-se, à luz do inteiro teor do título executivo judicial objeto de liquidação (Acórdão), que a imposição do dever de indenizar restou estabelecida para fins de (
I
) indenização pela restrição ao uso da propriedade no loteamento em que instituída a limitação administrativa em comento; e (
II
) indenização pelos prejuízos decorrentes do desfazimento de alienações dos lotes que haviam sido realizadas, porém, diante da criação de proteção ambiental no local (instituição de área de preservação permanente não edificável), teriam que ser canceladas/rescindidas.

V.
Na medida em que o referenciado título executivo judicial assentou que “
a Sentença guerreada deve ser reformada, apenas no tocante à natureza da indenização e seus reflexos”
, e, uma vez estabelecida a obrigatoriedade do dever de indenizar pela privação do uso da propriedade no loteamento em questão, infere-se, por decorrência lógica, que o critério de apuração definido na Sentença, consistente na indenização pelo “
valor da terra nua
” restou mantido pelo Acórdão ainda que por outros fundamentos, pois, embora alterada a natureza da indenização, certo é que a restrição ao uso da propriedade imposta à Recorrida, por tornar a área como não edificável, acabou por esvaziar por completo o valor econômico dos referidos bens, daí a subsistência do mencionado critério para fins de apuração da indenização devida sob tal prisma.

VI.
A cognição em sede de Liquidação de Sentença encontra limites, pois, à vista da premissa de que a sua precípua finalidade consiste em apenas conferir liquidez ao título executivo judicial, surge como lógica a percepção de que a atividade cognitiva na fase liquidatória adstringe-se a examinar se o
quantum debeatur
apurado possui, ou não, relação de conformidade com a condenação imposta na demanda. Logo, afigura-se defeso ampliar tal cognição que lhe é própria para dirimir eventuais questões de fato posteriores ao título executivo judicial em comento.

VII.
Em consonância com a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
a discussão de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do crédito deve se dar na impugnação de sentença, não na liquidação
” (STJ - REsp n. 976.888/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/4/2010, DJe de 1/7/2010).

VIII.
No caso em apreço, demonstra-se imperioso reconhecer que se o Recorrente entende que subsistem fatos supervenientes ao título executivo judicial aptos a afastar ou a influir no dever de indenizar à Recorrida, cabe-lhe alegá-los em sede de eventual Impugnação ao Cumprimento de Sentença, e não no âmbito de Liquidação de Sentença, sendo certo que a mera homologação dos cálculos do perito para fins de apuração do
quantum debeatur
não impede a posterior apreciação de tais alegações a serem aduzidas nos moldes do artigo 535, do Código de Processo Civil.

IX.
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004234-72.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
AGRAVADO: CONQUISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5004234-72.2022.8.08.0000

Recorrente: Município de Vila Velha

Recorrida: Conquista Empreendimentos Imobiliários LTDA – ME

Relatora: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

RELATÓRIO

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 2620451)
proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE VILA VELHA
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA, em fase de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
ajuizada por
CONQUISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME
em desfavor do Recorrente, cujo
decisum
homologou “
os cálculos do perito (fl. 1120), porquanto atendem aos critérios fixados no título judicial, sendo o crédito principal atinente a indenização por restrição do uso da propriedade e impossibilidade de comercialização dos lotes no importe de R$ 16.850.000,00 (dezesseis milhões oitocentos e cinquenta mil reais) e danos materiais no importe de R$ 229.487,64 (duzentos e vinte e nove mil quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta e quatro centavos) e honorários advocatícios sucumbenciais de R$ 21.661,29 (vinte e um mil seiscentos e sessenta e um reais e vinte e nove centavos), nos estritos termos das conclusões do perito
”.

O Recorrente alega que “
a r. Decisão vergastada homologou laudo pericial cuja metodologia de quantificação do dano material NÃO coincide com a determinação no título executivo judicial
”.

Enfatiza que “
a parametrização da indenização NÃO tem qualquer relação com o valor da terra nua ou dos lotes, propriamente ditos, mas sim com o dano efetivamente gerado ao loteador pela RESTRIÇÃO do uso da propriedade
”.

Pontua que “
a Sentença anteriormente prolatada pelo juízo primevo em 16 de Novembro de 2011 (fls. 339/350 dos autos originários), de fato, fazia menção expressa à terra nua. Sucede que, repita-se à exaustão, a r. Sentença foi REFORMADA parcialmente em segunda instância em sede de remessa necessária, exatamente para AFASTAR A INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA e reconhecer a indenização por limitação administrativa
”.

Defende, portanto, que “
a r. Decisão vergastada, ao simplesmente, homologar o laudo pericial e desprezar tudo o que foi articulado pelo Município de Vila Velha, acabou por desconsiderar o aspecto fundamental em sede de liquidação de sentença, que é a observância clara, plena e irrestrita do título executivo judicial
”.

Destaca, outrossim, que “
a Ação Ordinária nº. 0010767-04.1997.8.08.0035 foi motivada pela suposta “desapropriação indireta” decorrente do Decreto Municipal nº. 140/1992, que instituiu área “non aedificandi” por se tratar de área de preservação permanente. (...) Sucede que o Decreto nº. 140/1992 foi REVOGADO pelo Decreto nº. 086/1998
”.

Sustenta, por conseguinte, que “
o laudo pericial, na delimitação dos fatores limitantes e das premissas (item 5 do Laudo Pericial) não considerou a superveniência do Decreto nº. 086/1998 na avaliação do dano material e das perdas e danos. Igualmente, tal fato não foi aventado como razão de decidir pelo r. juízo a quo na prolação da decisão recorrida. Por óbvio, não se está a afirmar que a indenização não é devida em razão da revogação do Decreto nº. 140/92 pelo Decreto nº. 086/98. Contudo, é evidente que tal fato deve ser obrigatoriamente considerado na quantificação do dano material e das perdas e danos
”.

Narra, por fim, que não foi considerada a circunstância de que o Ministério Público Estadual propôs Ação Civil Pública (Processo nº 0013640-88.2008.8.08.0035) em face do Recorrente, o qual foi condenado a implementar a infraestrutura e a promover a regularização fundiária do loteamento Jardim Petrópolis.

Aduz que a Recorrida havia dado em caução 146 (cento e quarenta e seis) lotes ao Recorrente em garantia de que cumpriria com as obrigações de implementação do Loteamento. Por meio do Decreto nº 488/2000, o então Prefeito Municipal teria liberado tal caucionamento, sendo que a sua validade foi questionada na referida demanda coletiva, na qual teria sido reconhecida a nulidade do aludido Decreto.

Argumenta, portanto, que “
se o descaucionamento foi anulado pelo r. juízo (decisão parcial de mérito proferida na Ação Civil Pública), os 146 lotes retornaram à titularidade do Município de Vila Velha e NÃO poderiam, em hipótese alguma, ter sido considerados no cálculo da indenização. Afinal, são lotes caucionados. O dano ao Erário é manifesto!!! Não é preciso ser o mais acurado Exegeta para concluir que o Município de Vila Velha está sendo obrigado a indenizar por lotes caucionados, o que enseja flagrante enriquecimento indevido por parte da Loteadora CONQUISTA EMPREENDIMENTOS LTDA
”.

Pleiteia, neste contexto, que se confira provimento a este recurso,
“para reformar a decisão guerreada para, ao final, determinar a anulação do laudo pericial de fls. 1110 e ss. e realização de nova perícia”
.

Petição do Recorrente (id. 2695320), postulando
“a suspensão da tramitação do presente Agravo de Instrumento, tendo em vista a suspensão da tramitação dos autos originários (Ação de n°. 0010767 04.1997.8.08.0035) decorrente da convenção das partes, na forma do art. 313, II. NCPC, para viabilização de possível acordo”
.

Decisão (id. 2706222), deferindo a suspensão da tramitação deste recurso, na forma postulada na Petição retro.

Contraminuta (id. 3174179), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório, no essencial.

Tal como procedido no Agravo de Instrumento nº 5005715-07.2021.8.08.0000 conexo a este recurso,
impõe-se a continuidade da regular tramitação deste feito diante do transcurso do prazo fixado na Decisão (id. 2706222) sem eventual composição entre as partes.

Na medida em que este recurso encontra-se apto para ser julgado, porquanto já apresentada Contraminuta pela Recorrida (id. 3174179),
i
nclua-se em pauta para julgamento conjunto deste Agravo de Instrumento e do Agravo de Instrumento nº 5005715-07.2021.8.08.0000
.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 2620451)
proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE VILA VELHA
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA, em fase de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
ajuizada por
CONQUISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME
em desfavor do Recorrente, cujo
decisum
homologou “
os cálculos do perito (fl. 1120), porquanto atendem aos critérios fixados no título judicial, sendo o crédito principal atinente a indenização por restrição do uso da propriedade e impossibilidade de comercialização dos lotes no importe de R$ 16.850.000,00 (dezesseis milhões oitocentos e cinquenta mil reais) e danos materiais no importe de R$ 229.487,64 (duzentos e vinte e nove mil quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta e quatro centavos) e honorários advocatícios sucumbenciais de R$ 21.661,29 (vinte e um mil seiscentos e sessenta e um reais e vinte e nove centavos), nos estritos termos das conclusões do perito
”.

O Recorrente alega que “
a r. Decisão vergastada homologou laudo pericial cuja metodologia de quantificação do dano material NÃO coincide com a determinação no título executivo judicial
”.

Enfatiza que “
a parametrização da indenização NÃO tem qualquer relação com o valor da terra nua ou dos lotes, propriamente ditos, mas sim com o dano efetivamente gerado ao loteador pela RESTRIÇÃO do uso da propriedade
”.

Pontua que “
a Sentença anteriormente prolatada pelo juízo primevo em 16 de Novembro de 2011 (fls. 339/350 dos autos originários), de fato, fazia menção expressa à terra nua. Sucede que, repita-se à exaustão, a r. Sentença foi REFORMADA parcialmente em segunda instância em sede de remessa necessária, exatamente para AFASTAR A INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA e reconhecer a indenização por limitação administrativa
”.

Defende, portanto, que “
a r. Decisão vergastada, ao simplesmente, homologar o laudo pericial e desprezar tudo o que foi articulado pelo Município de Vila Velha, acabou por desconsiderar o aspecto fundamental em sede de liquidação de sentença, que é a observância clara, plena e irrestrita do título executivo judicial
”.

Destaca, outrossim, que “
a Ação Ordinária nº. 0010767-04.1997.8.08.0035 foi motivada pela suposta “desapropriação indireta” decorrente do Decreto Municipal nº. 140/1992, que instituiu área “non aedificandi” por se tratar de área de preservação permanente. (...) Sucede que o Decreto nº. 140/1992 foi REVOGADO pelo Decreto nº. 086/1998
”.

Sustenta, por conseguinte, que “
o laudo pericial, na delimitação dos fatores limitantes e das premissas (item 5 do Laudo Pericial) não considerou a superveniência do Decreto nº. 086/1998 na avaliação do dano material e das perdas e danos. Igualmente, tal fato não foi aventado como razão de decidir pelo r. juízo a quo na prolação da decisão recorrida. Por óbvio, não se está a afirmar que a indenização não é devida em razão da revogação do Decreto nº. 140/92 pelo Decreto nº. 086/98. Contudo, é evidente que tal fato deve ser obrigatoriamente considerado na quantificação do dano material e das perdas e danos
”.

Narra, por fim, que não foi considerada a circunstância de que o Ministério Público Estadual propôs Ação Civil Pública (Processo nº 0013640-88.2008.8.08.0035) em face do Recorrente, o qual foi condenado a implementar a infraestrutura e a promover a regularização fundiária do loteamento Jardim Petrópolis.

Aduz que a Recorrida havia dado em caução 146 (cento e quarenta e seis) lotes ao Recorrente em garantia de que cumpriria com as obrigações de implementação do Loteamento. Por meio do Decreto nº 488/2000, o então Prefeito Municipal teria liberado tal caucionamento, sendo que a sua validade foi questionada na referida demanda coletiva, na qual teria sido reconhecida a nulidade do aludido Decreto.

Argumenta, portanto, que “
se o descaucionamento foi anulado pelo r. juízo (decisão parcial de mérito proferida na Ação Civil Pública), os 146 lotes retornaram à titularidade do Município de Vila Velha e NÃO poderiam, em hipótese alguma, ter sido considerados no cálculo da indenização. Afinal, são lotes caucionados. O dano ao Erário é manifesto!!! Não é preciso ser o mais acurado Exegeta para concluir que o Município de Vila Velha está sendo obrigado a indenizar por lotes caucionados, o que enseja flagrante enriquecimento indevido por parte da Loteadora CONQUISTA EMPREENDIMENTOS LTDA
”.

Pleiteia, neste contexto, que se confira provimento a este recurso,
“para reformar a decisão guerreada para, ao final, determinar a anulação do laudo pericial de fls. 1110 e ss. e realização de nova perícia”
.

Expendido esse sucinto relato acerca das questões controvertidas, importa consignar, de início, que
constitui matéria de ordem pública a questão atinente à conformidade, ou não, do
quantum
apurado em sede de Liquidação de Sentença à luz dos comandos condenatórios impostos na demanda, eis que a apreciação de tal aspecto consiste precipuamente em identificar se houve eventual vulneração à coisa julgada emanada do título executivo judicial objeto da fase liquidatória
.

Neste sentido, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in litteris:

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, E 1.022, II, DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PAGAMENTOS ADMINISTRATIVOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AFERIÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
.

1.
Inexiste afronta aos arts. 489, § 1º, e 1.022, II, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2.

Quanto à preclusão, constitui matéria de ordem pública a adequação do valor executado, para se extirpar o excesso. Ressalte-se que, em se tratando de matéria de ordem pública, pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo inclusive ser conhecida de ofício.
Precedentes: AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 640.804/RS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 28/2/2019 e AgInt no REsp 1.617.906/MG, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/5/2019.

3.
Agravo interno não provido.

(
STJ
- AgInt no REsp n. 1.608.052/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 7/10/2019, DJe de 9/10/2019)

In casu
, na medida em que o Magistrado de Primeiro Grau, por meio da Decisão recorrida, homologou os cálculos do perito, pois, na sua compreensão, “
atendem aos critérios fixados no título judicial
”, infere-se que a controvérsia central deste recurso gravita em torno do exame quanto à adequação, ou não, do
quantum
apurado à vista dos limites das condenações impostas na demanda.

Deste modo, no intuito de dirimir a questão,
faz-se necessário traçar um escorço da demanda e, sobretudo, dos contornos das condenações impostas em desfavor do Recorrente
.

Neste particular, impende rememorar que a Recorrida propôs AÇÃO ORDINÁRIA indenizatória em face do Recorrente, postulando, em resumo, a reparação dos danos que alega ter sofrido em virtude da circunstância de que o Recorrente, a despeito de ter aprovado a implementação do loteamento Jardim Petrópolis, no Município de Vila Velha, veio a instituir anos depois, por meio do Decreto nº 140/1992, que o local passaria a ser considerado como área de preservação permanente não-edificante.

Ao final da demanda, o Magistrado de Primeiro Grau julgou procedente “
O PEDIDO AUTORAL para o fim de determinar que o Município indenize a autora pelos prejuízos sofridos em razão da restrição dos poderes inerentes ao domínio referente ao loteamento Jardim Petrópolis,
considerando-se o valor da terra nua
, a ser apurado em sede de liquidação por arbitramento
” (id. 2620383, p. 45).

Na ocasião, ambas as partes recorreram, de sorte que
as Apelações Cíveis foram julgadas por esta
Egrégia Segunda Câmara Cível
, que, à unanimidade de votos, pronunciou-se pelo provimento parcial dos recursos, em Acórdão assim ementado
,
in litteris:

“
EMENTA
: REMESSA
EX OFFICIO
, APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO. LOTEAMENTO APROVADO NOS IDOS DE 1978 PELO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. POSTERIOR VEDAÇÃO DA MUNICIPALIDADE DE EDIFICAÇÃO NA ÁREA DO LOTEAMENTO EM RAZÃO DE DECRETO QUE RECONHECEU SE TRATAR DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL PERMANENTE NÃO EDIFICÁVEL. VENDA DE LOTES. PREJUÍZOS MATERIAIS DO PROPRIETÁRIO. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA. CONTEÚDO ECONÔMICO DO IMÓVEL ESVAZIADO. POSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. REMESSA EX OFFICIO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA CONHECIDO E IMPROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

I. Do Recurso de Apelação Voluntária interposto pelo Município de Vila Velha.

I.I.
Conforme entendimento sedimentando no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, a restrição de uso decorrente da Legislação ambiental é simples limitação administrativa, e não se confunde com o desapossamento típico da desapropriação indireta.

I. II.
No caso, a Recorrida, proprietária de imóvel localizado no Morro do Jaburuna, no Município de Vila Velha, teve aprovado seu projeto de Loteamento da área, em 1978, cumprindo as exigências estabelecidas pela Municipalidade para efeitos de edificação. No entanto, em 1992, por ocasião do Decreto Municipal nº 140⁄1992, a Municipalidade declarou que toda extensão do Morro do Jaburuna encontrava-se sujeita à área de preservação ambiental permanente, não edificável.
Como não houve o desapossamento do imóvel pelo Município Recorrente, mas a limitação do direito de propriedade, restou reconhecida limitação administrativa, com o direito à indenização em razão do evidente esvaziamento econômico do imóvel, bem como, dos prejuízos materiais que sofrera a Recorrida com as alienações de parte dos lotes integrantes do projeto e das despesas com o desfazimento de vendas e eventuais perdas e danos decorrentes do fato, a serem apurados em sede de liquidação por artigos, nos termos do artigo 475-E, do Código de Processo Civil
.

I.III.
Não restou reconhecido o direito à indenização pelos danos morais, eis que, entre a data de aprovação do Loteamento Jardim Petrópolis, em 17.03.1978, e a publicação do Decreto nº 140⁄92, do Município de Vila Velha, em 20.10.1992, que declarou a área do Loteamento em questão sujeita à preservação ambiental permanente, não edificável, passaram-se mais de 14 (catorze) anos, sem que houvesse qualquer edificação na área, ou seja, não houve sequer o início das obras de construção do Loteamento. Assim, caso a Recorrida tivesse iniciado e concluído as obras, nesse período, não seria cabível, logicamente, a restrição à edificação na área, dada a ocorrência de fato consumado, não suscetível, assim, de modificação ou anulação, por vício de ilegalidade, pela Administração, seja pelo decurso do prazo prescricional para a revisão de seus atos considerados ilegais - contrário à Legislação ambiental que exige a preservação do ecossistema importante ao meio ambiente natural – ou pela imposição constitucional de respeito à segurança jurídica.

I.IV.
De igual modo, não restou reconhecido o direito à indenização pelos lucros cessantes, uma vez que à Administração Pública compete a defesa dos interesses da coletividade e, no caso da decretação da preservação ambiental permanente, em área de propriedade da Empresa Recorrida, a restrição à utilização do imóvel deverá atender à finalidade social, podendo o Estado, em ato imperativo, limitar o direito de particulares em razão da indisponibilidade do interesse público. A rigor, a própria limitação administrativa, quando não importar em limitação ao direito de propriedade, não será passível de indenização, apenas e tão-somente, no caso de comprovado prejuízo ao titular do domínio, com esvaziamento de conteúdo econômico do bem, o que ocorreu no caso.

I.V.
Recurso de Apelação Voluntária conhecido e improvido e Remessa Ex Officio conhecida e parcialmente provida,
no sentido de reformar a Sentença, afastando a condenação da Municipalidade ao pagamento de indenização à Recorrida, motivada na suposta existência de desapropriação indireta - afastada, nessa oportunidade -, para, então, reconhecer a hipótese de limitação administrativa e, assim, condenar o Município Recorrente à indenização pela restrição ao uso da propriedade, relativamente, ao imóvel sujeito à preservação ambiental permanente, bem como, para condenar a Municipalidade à indenização pelos danos materiais, decorrentes dos prejuízos que sofreu a Empresa Recorrida com as alienações dos lotes integrantes do Loteamento em questão, que deverão ser apurados em sede de liquidação e condenar, finalmente, ao pagamento de perdas e danos que decorrerem do fato, cujo quantum se apurará em sede de liquidação por artigos, consoante o artigo 475-ES, do Código de Processo Civil
.

II. Do Recurso de Apelação Cível interposto por Conquista Empreendimentos Imobiliários Ltda.

II.I.
Conforme previsto no artigo 20, § 3º, do Código de Processo Civil, ”A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria. (...) § 3º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, atendidos: do profissional; b) o lugar de prestação do serviço; c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

II.II.
É certo que a fixação dos honorários, com base no artigo 20, § 4º, Código de Processo Civil, é efetivada mediante apreciação equitativa do magistrado e o valor somente deve ser revisto quando for irrisório ou exorbitante, o que não ocorreu no caso dos autos. In casu, sopesando as particularidades da demanda, sobretudo a complexidade da causa, a sua expressão econômica, o trabalho do causídico, bem como, a duração razoável do processo, verifica-se o acerto do montante atribuído pelo juízo a quo, haja vista que fixou o valor dos honorários advocatícios em R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo ser mantido o respectivo quantum.

II.III.

Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido, para, no mérito, conferir-lhe parcial provimento, apenas, para especificar a natureza dos danos que deverão ser indenizados pela Municipalidade, em conformidade com o julgamento da Remessa Ex Officio, consistindo a condenação do Município Recorrido à indenização pela restrição ao uso da propriedade, relativamente, ao imóvel sujeito à preservação ambiental permanente, bem como, a condenação da Municipalidade à indenização pelos danos materiais, decorrentes dos prejuízos que sofreu a Empresa Recorrente com as alienações dos lotes integrantes do Loteamento em questão, que deverão ser apurados em sede de liquidação e condenar o Recorrido, finalmente, ao pagamento de perdas e danos que decorrerem do fato, cujo quantum se apurará em sede de liquidação por artigos, consoante o artigo 475-ES, do Código de Processo Civil
.

ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de Votos, conhecer da Apelação Voluntária para, no mérito , negar-lhe provimento , bem como, conhecer da Remessa Ex Officio e conferir-lhe parcial provimento, no sentido de reformar a Sentença, afastando a condenação da Municipalidade ao pagamento de indenização à Recorrida, motivada na suposta existência de desapropriação indireta - afastada, nessa oportunidade -, para, então, reconhecer a hipótese de limitação administrativa e, assim,
condenar o Município Recorrente à indenização pela restrição ao uso da propriedade, relativamente, ao imóvel sujeito à preservação ambiental permanente, bem como, para condenar a Municipalidade à indenização pelos danos materiais, decorrentes dos prejuízos que sofreu a Empresa CONQUISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA com as alienações dos lotes integrantes do Loteamento em questão, que deverão ser apurados em sede de liquidação e condenar, finalmente, ao pagamento de perdas e danos que decorrerem do fato, cujo quantum se apurará em sede de liquidação por artigos, consoante o artigo 475-ES, do Código de Processo Civil
, bem como, conhecer da Apelação Cível e, no mérito , conferir-lhe parcial provimento ,
apenas, para especificar a natureza dos danos que deverão ser indenizados pela Municipalidade, consistindo na condenação à indenização pela restrição ao uso da propriedade, bem como, pelos danos materiais, decorrentes das alienações dos lotes integrantes do Loteamento sub judice , a serem apurados em sede de liquidação e, finalmente, ao pagamento de perdas e danos que decorrerem do fato, cujo quantum se apurará em sede de liquidação por artigos
, nos mesmos termos do julgamento proferido por ocasião do exame da Remessa
Ex Officio .

(
TJ-ES
- APL: 00107670419978080035, Relator Des. Subst. FÁBIO BRASIL NERY, Data de Julgamento: 29/04/2014, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/05/2014) [id. 2620385, p. 29/35].

Impende perquirir, neste contexto, se o pronunciamento colegiado em comento modificou, ou não, a condenação anteriormente imposta pelo
Juízo
a quo
no sentido de que a indenização devida pelo Recorrente à Recorrida deveria considerar
“o valor da terra nua”
.

Neste ponto, tem-se pertinente a precisa advertência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
de que “
o juízo de liquidação pode interpretar o título formado na fase de conhecimento, com o escopo de liquidá-lo, extraindo-se o sentido e alcance do comando sentencial mediante integração de seu dispositivo com a sua fundamentação, mas, nessa operação, nada pode acrescer ou retirar, devendo apenas aclarar o exato alcance da tutela antes prestada
" (AgInt no REsp n. 1.599.412/BA, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/12/2016, DJe 24/2/2017). (...)
” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.518.576/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019, DJe de 6/11/2019).

A
propósito deste aspecto, extrai-se do inteiro do Acórdão que este Órgão Colegiado, na esteira dos fundamentos que alicerçaram o judicioso voto do Eminente Relator, Desembargador Substituto FÁBIO BRASIL NERY, assentou a compreensão que a situação enfrentada pela Recorrida, decorrente da instituição de área de preservação permanente no loteamento objeto da lide, não consistia em desapropriação indireta – ao contrário do que havia sido considerado pela Sentença –, eis que se tratava de limitação administrativa, a qual, ainda assim, era passível de indenização diante do esvaziamento do conteúdo econômico do bem.

Deste modo, identificou-se, naquela oportunidade, a necessidade de readequar a natureza do fato jurídico que amparava as pretensões indenizatórias deduzidas na lide, pois, ao invés de desapropriação indireta, a hipótese versava sobre limitação administrativa. Porém, ainda assim, assentou-se a manutenção do dever de indenizar pelo Recorrente.

Precisamente diante disso, restou consignado no voto integrante do Acórdão que
“
a Sentença guerreada deve ser reformada,
apenas no tocante à natureza da indenização e seus reflexos
, para, em contraposição, ser
mantido o direito da Recorrida à indenização, pelos prejuízos que sofreu em razão da impossibilidade de comercialização dos lotes integrantes do referido Loteamento, incluindo despesas materiais, perdas e danos, como aqueles advindos do desfazimento de vendas que já haviam sido efetivadas
, valores que deverão
ser apurados em sede de
liquidação
.
Noutro giro, é evidente que a limitação administrativa, imposta à Recorrida, afetou a
possibilidade de utilização econômica do imóvel, ensejando, assim, a sua reparação indenizatória
”
(id. 2620385, p. 49).

Em sendo assim,
infere-se que se reconheceu o direito de a Recorrida ser indenizada pela restrição do uso da propriedade e, ainda, pelos prejuízos decorrentes do desfazimento das vendas dos lotes que já tinham sido realizadas, tanto que assim também se consignou na parte dispositiva do voto que capitaneou a lavratura do Acórdão
,
in verbis:

“Isto posto
, conheço da Apelação Voluntária e nego-lhe provimento
, bem como,
conheço da Remessa
Ex Officio

e, no mérito,
confiro-lhe

parcial provimento
, no sentido de reformar a Sentença, afastando a condenação da Municipalidade ao pagamento de indenização à Recorrida, motivada na suposta existência de desapropriação indireta - afastada, nessa oportunidade -, para, então,
reconhecer a hipótese de limitação administrativa e, assim, condenar o Município Recorrente à indenização pela restrição ao uso da propriedade, relativamente, ao imóvel sujeito à preservação ambiental permanente, bem como, para condenar a Municipalidade à indenização pelos danos materiais, decorrentes dos prejuízos que sofreu a Empresa Recorrida com as alienações dos lotes integrantes do Loteamento em questão, que deverão ser apurados em sede de liquidação, consoante o artigo 475-E, do Código de Processo Civil
.” (id. 2620385, p. 51)

Na espécie, conclui-se, à luz do inteiro teor do
título executivo judicial objeto de liquidação (Acórdão)
, que a imposição do
dever de indenizar
restou estabelecida para fins de (
I
)
indenização pela restrição ao uso da propriedade no loteamento em que instituída a limitação administrativa em comento
; e (
II
)
indenização pelos prejuízos decorrentes do desfazimento de alienações dos lotes que haviam sido realizadas, porém, diante da criação de proteção ambiental no local (instituição de área de preservação permanente não edificável), teriam que ser canceladas/rescindidas
.

Na medida em que o referenciado título executivo judicial assentou que “
a Sentença guerreada deve ser reformada, apenas no tocante à natureza da indenização e seus reflexos
”
, e, uma vez estabelecida a obrigatoriedade do dever de indenizar pela privação do uso da propriedade no loteamento em questão,
infere-se, por decorrência lógica, que o critério de apuração definido na Sentença, consistente na indenização pelo “
valor da terra nua
” restou mantido pelo Acórdão ainda que por outros fundamentos, pois, embora alterada a natureza da indenização, certo é que a restrição ao uso da propriedade imposta à Recorrida, por tornar a área como não edificável, acabou por esvaziar por completo o valor econômico dos referidos bens, daí a subsistência do mencionado critério para fins de apuração da indenização devida sob tal prisma
.

Na hipótese dos autos, torna-se impositivo concluir que
não merece prosperar a tese do Recorrente de que a perícia realizada na Liquidação de Sentença de origem, ao utilizar o “
valor da terra nua
” para quantificação da indenização em virtude da privação do uso de propriedade no loteamento objeto da lide, estaria em descompasso com o título executivo judicial e, consequentemente, com a coisa julgada
.

Por fim, tem-se igualmente relevante pontificar que
a cognição em sede de Liquidação de Sentença encontra limites, pois, à vista da premissa de que a sua precípua finalidade consiste em apenas conferir liquidez ao título executivo judicial, surge como lógica a percepção de que a atividade cognitiva na fase liquidatória adstringe-se a examinar se o
quantum debeatur
apurado possui, ou não, relação de conformidade com a condenação imposta na demanda. Logo, afigura-se defeso ampliar tal cognição que lhe é própria para dirimir eventuais questões de fato posteriores ao título executivo judicial em comento
.

Nesta linha de compreensão, enfatiza a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
que
“
a discussão de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do crédito deve se dar na impugnação de sentença, não na liquidação
” (STJ - REsp n. 976.888/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/4/2010, DJe de 1/7/2010).

No caso em apreço, demonstra-se imperioso reconhecer que se o Recorrente entende que subsistem fatos supervenientes ao título executivo judicial aptos a afastar ou a influir no dever de indenizar à Recorrida, cabe-lhe alegá-los em sede de eventual Impugnação ao Cumprimento de Sentença, e não no âmbito de Liquidação de Sentença, sendo certo que a mera homologação dos cálculos do perito para fins de apuração do
quantum debeatur
não impede a posterior apreciação de tais alegações a serem aduzidas nos moldes do artigo 535, do Código de Processo Civil.

Isto posto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos da fundamentação retro aduzida
.

Por fim, JULGO PREJUDICADO o Agravo Interno
(id. 2062792)
interposto em face da Decisão que indeferiu o efeito suspensivo nestes autos.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL
. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
QUANTUM DEBEATUR
. APURAÇÃO EM PERÍCIA. ADEQUAÇÃO AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EVENTUAL DESCONFORMIDADE COM AS CONDENAÇÕES IMPOSTAS NA DEMANDA. LIMITAÇÃO COGNITIVA DA FASE LIQUIDATÓRIA. FATOS SUPERVENIENTES. POSSIBILIDADE DE POSTERIOR ARGUIÇÃO EM EVENTUAL IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Constitui matéria de ordem pública a questão atinente à conformidade, ou não, do
quantum
apurado em sede de Liquidação de Sentença à luz dos comandos condenatórios impostos na demanda, eis que a apreciação de tal aspecto consiste precipuamente em identificar se houve eventual vulneração à coisa julgada emanada do título executivo judicial objeto da fase liquidatória. Precedente Superior Tribunal de Justiça.

II.

In casu
, na medida em que o Magistrado de Primeiro Grau, por meio da Decisão recorrida, homologou os cálculos do perito, pois, na sua compreensão, “
atendem aos critérios fixados no título judicial
”, infere-se que a controvérsia central deste recurso gravita em torno do exame quanto à adequação, ou não, do
quantum
apurado à vista dos limites das condenações impostas na demanda.

III.
De acordo com a precisa advertência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
o juízo de liquidação pode interpretar o título formado na fase de conhecimento, com o escopo de liquidá-lo, extraindo-se o sentido e alcance do comando sentencial mediante integração de seu dispositivo com a sua fundamentação, mas, nessa operação, nada pode acrescer ou retirar, devendo apenas aclarar o exato alcance da tutela antes prestada" (AgInt no REsp n. 1.599.412/BA, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/12/2016, DJe 24/2/2017). (...)
” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.518.576/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019, DJe de 6/11/2019).

IV.
Na espécie, conclui-se, à luz do inteiro teor do título executivo judicial objeto de liquidação (Acórdão), que a imposição do dever de indenizar restou estabelecida para fins de (
I
) indenização pela restrição ao uso da propriedade no loteamento em que instituída a limitação administrativa em comento; e (
II
) indenização pelos prejuízos decorrentes do desfazimento de alienações dos lotes que haviam sido realizadas, porém, diante da criação de proteção ambiental no local (instituição de área de preservação permanente não edificável), teriam que ser canceladas/rescindidas.

V.
Na medida em que o referenciado título executivo judicial assentou que “
a Sentença guerreada deve ser reformada, apenas no tocante à natureza da indenização e seus reflexos”
, e, uma vez estabelecida a obrigatoriedade do dever de indenizar pela privação do uso da propriedade no loteamento em questão, infere-se, por decorrência lógica, que o critério de apuração definido na Sentença, consistente na indenização pelo “
valor da terra nua
” restou mantido pelo Acórdão ainda que por outros fundamentos, pois, embora alterada a natureza da indenização, certo é que a restrição ao uso da propriedade imposta à Recorrida, por tornar a área como não edificável, acabou por esvaziar por completo o valor econômico dos referidos bens, daí a subsistência do mencionado critério para fins de apuração da indenização devida sob tal prisma.

VI.
A cognição em sede de Liquidação de Sentença encontra limites, pois, à vista da premissa de que a sua precípua finalidade consiste em apenas conferir liquidez ao título executivo judicial, surge como lógica a percepção de que a atividade cognitiva na fase liquidatória adstringe-se a examinar se o
quantum debeatur
apurado possui, ou não, relação de conformidade com a condenação imposta na demanda. Logo, afigura-se defeso ampliar tal cognição que lhe é própria para dirimir eventuais questões de fato posteriores ao título executivo judicial em comento.

VII.
Em consonância com a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
a discussão de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do crédito deve se dar na impugnação de sentença, não na liquidação
” (STJ - REsp n. 976.888/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/4/2010, DJe de 1/7/2010).

VIII.
No caso em apreço, demonstra-se imperioso reconhecer que se o Recorrente entende que subsistem fatos supervenientes ao título executivo judicial aptos a afastar ou a influir no dever de indenizar à Recorrida, cabe-lhe alegá-los em sede de eventual Impugnação ao Cumprimento de Sentença, e não no âmbito de Liquidação de Sentença, sendo certo que a mera homologação dos cálculos do perito para fins de apuração do
quantum debeatur
não impede a posterior apreciação de tais alegações a serem aduzidas nos moldes do artigo 535, do Código de Processo Civil.

IX.
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.